Tribunal: TJDFT
Processo: 0752763-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752763-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bradesco Saúde S/A Embargado: Vinícius Passos de Castro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 70852582). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator